Tribunal: TJDFT
Processo: 0714235-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PROCEDIMENTO. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. DIREITO DE RESPOSTA. PRAZO DECADENCIAL. INTIMAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a decadência do direito de resposta previsto na Lei 13.188/2015, após anular atos processuais anteriores, sustentando a parte embargante a existência de erro de procedimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há vício sanável por embargos de declaração — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — no acórdão que reconheceu a decadência do direito de resposta após oportunizada manifestação das partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame de matéria já decidida ou à rediscussão do mérito.
4. O Colegiado anulou os atos processuais a partir da intimação para manifestação sobre a decadência, com publicação regular do acórdão anulatório, garantindo à parte embargante plena oportunidade de manifestação, observando o art. 10 do CPC.
5. Não há exigência legal de nova intimação específica para que as partes se manifestem sobre o caráter pessoal do direito de resposta ou sobre a forma de seu exercício, pois o art. 3o da Lei 13.188/2015 trata apenas do prazo e da forma de apresentação.
6. O caráter pessoal do direito de resposta já havia sido reconhecido jurisprudencialmente antes da Lei 13.188/2015, não configurando matéria sujeita à iniciativa judicial de ofício a justificar nova intimação.
7. A conclusão de que não houve requerimento válido de resposta — porque a declaração apresentada não foi assinada pelo ofendido — constitui fundamento jurídico examinado de forma expressa no acórdão embargado, não caracterizando omissão ou erro material.
8. As alegações do embargante refletem mero inconformismo com o resultado, não se enquadrando nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao revisitar de fundamento já analisado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.
2. A intimação das partes do acórdão que anulou os atos processuais
satisfazem o contraditório previsto no art. 10 do CPC, não sendo necessária nova intimação específica.
3. O caráter pessoal do direito de resposta, reconhecido jurisprudencialmente, não exige intimação prévia das partes para manifestação, por não se tratar de matéria a ser decidida de ofício pelo juiz.
4. A ausência de assinatura do ofendido no documento apresentado impede o reconhecimento do exercício válido do direito de resposta dentro do prazo decadencial previsto no art. 3o da Lei 13.188/2015.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 10; Lei 13.188/2015, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: — (não há precedentes mencionados no caso).

(e)